Tribunal: TJDFT
Processo: 0727590-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos na origem, constata-se que a defesa do agravado é patrocinada pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial (ID's 105059833 e 106598802). Eventuais vícios de intimação posteriores à deflagração da fase do cumprimento de sentença devem ser arguidos pela via própria e não eximem a douta Curadoria do exercício de seu múnus perante essa instância recursal. Desta feita, retornem os autos à Defensoria Pública, na função de Curadora Especial do agravado. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403